Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701875-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELE GOMES SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do agravo de instrumento por 120 dias. O presente recurso foi interposto com vistas à concessão do específico fármaco CAPECITABINA (liminar deferida). A agravante informou que o referido tratamento foi suspenso pela médica assistente (aparente necessidade de procedimento cirúrgico), ou seja, não mais subsistiria o interesse à medida de urgência que fundamentou o presente agravo de instrumento. Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-se que foi protocolizada manifestação da agravante, nos seguintes termos: [...] Em atenção ao Despacho de ID 87303467, foi realizado contato telefônico (61 9.9625-0546) no dia 05/04/2021, onde a nora da parte Autora (Maiane Albuquerque) informou que a Requerente não mais necessidade do uso do medicamento CAPECIBANA. Não obstante, informou ainda que a Autora realizou novo acompanhamento no mês de fevereiro com o médico oncologista, onde foi prescrito outros medicamentos para o seu quadro clínico [...] Nesse quadro fático (e processual), julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito